Tribunal: TJDFT
Processo: 0706682-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706682-40.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO SANITÁRIA. DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Apelação contra sentença pela qual foi pronunciada a prescrição da pretensão punitiva do Ente Público em relação à multa por infração a normas de natureza sanitária e consumerista. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial sedimenta pelo Superior Tribunal de Justiça, a Lei no 9.873/99 é inaplicável ao processo administrativo nas esferas estadual/distrital e municipal, tendo em vista sua natureza federal. 3. Embora o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 estabeleça a suspensão do prazo prescricional durante o período de apuração da sanção, extrai-se do art. 5o que a demora injustificada não suspende o prazo de prescrição, devendo o dispositivo ser observado não só em relação ao administrado, mas também em face à Administração Pública. 4. A tramitação do processo administrativo por tempo indefinido, como na hipótese em exame, em que entre a autuação e a decisão final do recurso decorreram mais de 14 (quatorze) anos, além de violar a regra da prescritibilidade assegurada no ordenamento jurídico pátrio, afronta o princípio constitucional da razoável duração do processo, insculpido no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 1o, §1o, e 8o, ambos da Lei 9.783/1999, 1o e 4o, ambos do Decreto 20.910/32 do Distrito Federal, e ao enunciado 467 da Súmula do STJ, defendendo que não há transcurso da prescrição enquanto tramita o processo administrativo. Salienta que não existe previsão normativa específica de prescrição intercorrente para as multas administrativas. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o, § 1o, e 8o,ambos da Lei 9.783/1999, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não assiste ao insurgente em relação ao apontado vilipêndio aos artigos 1o e 4o, ambos do Decreto 20.910/32 do Distrito Federal, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019, e AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). De igual modo, não deve prosseguir o apelo quanto à sustentada contrariedade ao enunciado 467 da Súmula do STJ, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1719113/GO (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 19/8/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005